Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016941-94.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, MAIDI BATISTA RABELO RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PACTO EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. PROCEDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. 1. A prova dos autos permite concluir que o acordo extracontratual firmado entre as partes foi de compra/venda de combustível com base no valor de venda para os postos de bandeira branca, devendo ser este o parâmetro para avaliação do cumprimento do contrato por parte da distribuidora de combustível. 2. Os termos “menor valor de mercado” e “menor valor praticado para postos de bandeira branca” não são expressões sinônimas. 3. Diante da inadimplência do posto revendedor, é possível que a distribuidora proceda com a cobrança de multa contratual compensatória. 4. O contrato de bonificação antecipada tem por escopo capitalizar o posto de combustível revendedor para fins de reinvestir o capital fornecido na compra de produtos com exclusividade da distribuidora, ostentando-se a marca contratada. 5. A retirada da bandeira pelo posto revendedor viola a cláusula de exclusividade, sendo devida a rescisão do pacto, por culpa do revendedor e a execução do contrato que trata da bonificação antecipada recebida, descontando-se apenas a parcela adimplida quando da ostentação da marca da distribuidora. 6. Considerando que a mora do revendedor não se deu na data do recebimento da bonificação, haja vista o período de tempo em que houve cumprimento dos termos pactuados, a mora dependeu de interpelação extrajudicial, devendo ser este o termo inicial de incidência dos juros de mora, na forma do art. 397, parágrafo único do Código Civil. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, caput, do Código de Processo Civil, defendendo que a recorrida, conforme provas documentais e testemunhais, deixou de cumprir acerto extracontratual entre as partes referente à fixação de vantagem comercial; c) artigo 476, caput, do Código Civil, argumentando o direito à exceção do contrato não cumprido; d) artigos 700, § 4o, e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento da ação monitória; e) artigos 85, §§ 2o e 14, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão impugnado não fixou os honorários advocatícios em desfavor da recorrida, considerando a sucumbência mínima na demanda. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “d”, colacionando julgados do TJMG e do TJPR. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal XXXVIII, alínea “a, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, defendendo a falta da prestação jurisdicional vindicada, apontando omissão no acórdão impugnado. Repisam, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o e 14, 86, caput, 330, inciso IV, 371, caput, e 700, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 476, caput, do Código Civil, bem como em relação ao dissenso jurisprudencial asseverado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, quanto ao alegado vilipêndio ao disposto ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Outrossim, também não merece prosperar o recurso extraordinário no tocante à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, neste ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005